Tribunal: TJMT
Processo: 1017054-36.2024.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017054-36.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Parcial, Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO REIS DE ALMEIDA - CPF: 723.676.441-87 (APELANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, previsto no artigo 86 da Lei 8.213/91. O apelante sustenta que sofreu acidente de trajeto, resultando em sequelas permanentes que afetam sua capacidade laboral, e requer a realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o apelante preenche os requisitos legais para concessão do auxílio-acidente, com base na existência de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 86 da Lei 8.213/91 exige, para concessão do auxílio-acidente, a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual do segurado após a consolidação das lesões.

A perícia judicial conclui que o apelante não apresenta redução funcional que impacte seu desempenho profissional, afastando o requisito essencial para o benefício.

A alegação de contradição e omissão no laudo pericial não procede, pois o perito respondeu a todos os quesitos e concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa.

O simples fato de haver sequelas do acidente não autoriza a concessão do auxílio-acidente, sendo indispensável a demonstração de impacto permanente na capacidade laboral, o que não foi comprovado nos autos.

O pedido de nova perícia não merece acolhida, pois a prova técnica já produzida foi conduzida por profissional habilitado e seguiu os critérios técnicos adequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente exige comprovação inequívoca de redução da capacidade laborativa do segurado após a consolidação das lesões.

A existência de sequelas, por si só, não autoriza a concessão do benefício, sendo necessária a demonstração de impacto funcional na atividade profissional.

A perícia judicial, quando realizada por profissional habilitado e fundamentada tecnicamente, constitui meio probatório suficiente para avaliar a incapacidade laborativa, não sendo necessária nova perícia na ausência de indícios de erro ou omissão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, art. 86.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Márcio Reis de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande – MT, que julgou improcedente seu pedido de concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) sofreu acidente de trabalho (trajeto) em 12/10/2000, que resultou em politraumatismo e sequelas no membro inferior direito, tendo recebido auxílio por incapacidade temporária acidentário até 24/05/2002; (ii) a perícia médica judicial foi contraditória, omissa e incongruente, não analisando adequadamente seus exames e atestados médicos; (iii) deveria ser determinada nova perícia, realizada por médico ortopedista ou traumatologista, sob o argumento de que sua condição não foi devidamente avaliada pelo perito nomeado pelo juízo;

Alega ainda que suas sequelas são permanentes e impactam sua capacidade laboral, sendo impossível exercer sua atividade habitual de motorista, requerendo a reforma da sentença para concessão do benefício.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 260749183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia reside na análise da existência ou não de incapacidade laborativa apta a justificar a concessão do benefício.

Nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91, o auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentar redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso concreto, a perícia médica judicial concluiu que não há redução da capacidade laborativa do apelante, afastando o requisito essencial para concessão do benefício (id 258613677).

A alegação de contradição e omissão no laudo pericial não prospera, uma vez que o perito nomeado respondeu a todos os quesitos formulados pelo juízo e pelas partes, concluindo que as sequelas do acidente não resultam em limitação funcional impeditiva ao exercício da atividade profissional do autor.

Segue a conclusão do laudo pericial:

“
5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
”.

Nesse sentido, a concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução funcional que impacte diretamente o desempenho da atividade laborativa do segurado. No presente caso, não há prova técnica suficiente que demonstre essa redução, sendo inviável a concessão do benefício.

Ademais, o simples fato de o autor apresentar sequelas do acidente não implica, por si só, a concessão do auxílio-acidente, sendo imprescindível a demonstração de que tais sequelas reduzem sua capacidade laborativa de forma permanente, o que não restou comprovado nos autos.

O pedido de realização de nova perícia também não merece acolhida, pois a perícia já realizada atendeu aos critérios técnicos exigidos e foi conduzida por profissional habilitado.

Assim, diante da inexistência de prova inequívoca de redução da capacidade laborativa, requisito essencial para concessão do auxílio-acidente, não há como acolher o pleito do apelante.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025